Tribunal: CARF
Processo: 35043.001309/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35043.001309/2007-80
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.181 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
BANCO BEC S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/11/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
DECISÃO
DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. PAGAMENTO PARCIAL.
DECADÊNCIA ART. 150, §4a DO CTN. SÚMULA CARF 99.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC,
firmou entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se
ao pagamento antecipado realizado pelo contribuinte.
Hipótese em que, para contribuições previdenciárias, deve-se admitir como
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir
a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à decadência e, no mérito, na parte conhecida,
em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35043.001309/2007-80
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.181 - CSRF/2a Turma
Processo no 35043.001309/2007-80

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de contribuições previdenciárias cota
patronal, incidente sobre remuneração paga aos segurados empregados a título de licença-prêmio
e folgas convertidas em espécie, durante a vigência do contrato de trabalho.
Segundo o relatório fiscal, a infração foi assim resumida pelo relatório fiscal:
DAS RAZÕES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO
17.As verbas objeto do presente levantamento consistem na conversão em pecúnia,
durante a vigência do contrato de trabalho, dos dias em que o funcionário teria direito à
licença remunerada, seja decorrente de Licença-Prêmio, seja de Folga adquirida,
consideradas indenização por parte do Banco BEC S/A, razão pela qual não fez incidir
as contribuições sociais. Contudo, conversão em pecúnia não se confunde com
indenização, o que restará demonstrado no presente relatório, razão pela qual tais verbas
estão sendo ora notificadas.
18.Com efeito, nem toda conversão em espécie é necessariamente indenização.
Indenização vem de "indene", que significa "ileso", do latim "indemnis", "sem dano". A
indenização, portanto, é a reparação de um dano. Necessário se faz, portanto, existir um
dano a ser reparado a fim de configurar a indenização. A contrário senso, não havendo
dano, não há que se falar em indenização.
19. No caso concreto, o acordo coletivo assinado em 29/12/2000 entre os diversos
sindicatos dos empregados em estabelecimentos bancários representantes dos
empregados do BEC e este mesmo Banco, acordo este destinado a viger de 10 de
setembro de 2000 a 31 de agosto de 2001, as partes transacionaram acerca de direitos
relativos a licença-prêmio e disponibilidades (folgas) nos termos que se seguem.
20. Primeiramente, a cláusula vigésima sexta, cuidando da licença-prêmio, dispôs que
"Os 13 (treze) dias de licença-prêmio, anualmente creditados, no mês de janeiro, aos
empregados admitidos até 02/03/1993, conforme critérios contidos no Manual de
Instruções Normativas do BEC — Titulo 08 — Pessoal — Seção — Licença-prêmio,
não mais serão concedidos".
21. Em seu parágrafo primeiro estabeleceu que "O BEC indenizará o saldo de licença-
prêmio que cada empregado possui na data da celebração do presente ACORDO
COLETIVO".
O lançamento envolve as exigências relativas às competências 01/2001 a
11/2001, tendo o contribuinte sido intimado do lançamento em 14/03/2006.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.181 - CSRF/2a Turma
Processo no 35043.001309/2007-80

Após o trâmite processual a 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, atribuindo efeitos
infringentes aos embargos de declaração apresentados pela Fazenda Nacional contra o acórdão no
206-01.309, negou provimento recurso voluntário. Pelo entendimento consolidado do Colegiado
foi afastada a decadência com base no art. 173, I do CTN e ainda mantida a incidência da
contribuição previdenciária sobre o acréscimo patrimonial do empregado caracterizado pelo
recebimento do valor referente à conversão em pecúnia da licença prêmio e da folga.
O acórdão de embargos 2301-000.614 recebeu a seguinte ementa:
Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/12/2001
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — LICENÇA PRÊMIO E FOLGA
CONVERTIDAS EM PECÚNIA — INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
A licença prêmio e a folga pagas em pecúnia, integram o salário de contribuição por
possuírem natureza salarial.
DECADÊNCIA
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
No caso de lançamento de oficio onde não há pagamento antecipado da contribuição,
aplica-se o disposto no art. 173 do Código Tributário Nacional.
Embargos Acolhidos
Intimado o Contribuinte interpôs Recurso Especial o qual foi admitido apenas
parcialmente nos termos dos despachos de fls. 335/358, 372/374, 396/403, 438/440, 448/452 e
538/541. Três são as matérias devolvidas a esta Câmara Superior:
1) termo a quo para cômputo do quinquênio decadencial: aplicação ao caso do
art. 150, §4o do CTN, haja vista tratar-se de tributo sujeito ao lançamento por
homologação e, ainda, haver nos autos comprovação de pagamento parcial –
paradigmas 206-01462 e 102-47561;
2) não incidência de tributação previdenciária sobre licença prêmio indenizada:
paradigma admitido acórdão no 102-49400, e
3) não incidência de tributação previdenciária sobre folgas indenizadas:
paradigma acórdão no 102-47561.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pela manutenção da decisão
recorrida.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.181 - CSRF/2a Turma
Processo no 35043.001309/2007-80

Originalmente pautado para sessão de 26/03/2019, o julgamento foi convertido
em diligência por meio da Resolução no 9202-000.218, determinando-se o envio do processo à
câmara recorrida, para complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial
quanto ao segundo paradigma indicado para a matéria "licença-prêmio”. Diligência respondida
pelo despacho de fls. 448/452 e 538/541.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Do conhecimento:
Antes de analisarmos o mérito, necessário tecer comentários acerca do
conhecimento do recurso, em especial em relação a divergência sobre a incidência de
contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de “indenização em pecúnia” sobre
licença-prêmio e dia de folga.
Com destacado no relatório, no caso concreto as verbas pagas aos empregados
decorreu de acordo firmado com o sindicato de trabalhadores. O pagamento consiste na
conversão em pecúnia, durante a vigência do contrato de trabalho, dos dias em que o funcionário
teria direito à licença remunerada, seja decorrente de Licença-Prêmio, seja de Folga adquirida,
benefícios que deixaram da existir por força do acordo.
Neste cenário o acórdão recorrido no 206-01.309 destacou que no caso concreto
não estaríamos diante de licença-prêmio indenizada, aquela paga nas hipóteses de rescisão do
contrato de trabalho, o que se tributou foram valores pagos pela empresa aos empregados que
abriram mão de usufruir do benefício. Vejamos a fundamentação do acórdão:
Resta claro que a conversão, pela empresa, da licença prêmio e da folga em pecúnia não
se trata de fornecimento de meio para que esses empregados possam exercer suas
funções, e sim uma vantagem que representa um acréscimo indireto á remuneração.
Além do mais, conforme art. 176 do CTN, "a isenção, ainda que prevista em contrato, é
sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua
concessão...".
No presente caso, não resta dúvida que as verbas pagas pela empresa a titulo de
LICENÇA PRÉMIO E FOLGAS CONVERTIDOS EM ESPÉCIE não estão incluídas
nas hipóteses legais de isenção previdenciária, previstas no § 90, art. 28, da Lei
8.212/91.
Relativamente ao entendimento de que a verba em comento possui natureza
indenizatória, cumpre ressaltar que o conceito de indenização pressupõe a reparação de
um dano sofrido pelo trabalhador. No caso em tela, não houve esse dano, já que o
empregado, por intermédio de seu representante legal, escolheu a conversão da licença
prêmio e da folga em espécie. Não foi uma imposição do empregador e sim uma opção
feita pelo trabalhador, que deliberadamente abriram mão de seus direitos, conforme
afirmado pela própria notificada no item 79 de sua peça recursal (fl. 227).
Dessa forma, não há que se falar de natureza indenizatória de tais verbas.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.181 - CSRF/2a Turma
Processo no 35043.001309/2007-80

A Lei 8.212/91 isenta da contribuição social apenas a licença-prêmio indenizada, que é
aquela paga na rescisão do contrato de trabalho, quando o trabalhador, apesar de ter
preenchido todos os requisitos para receber o prêmio, não o fruiu e não o converteu em
pecúnia, não restando outra alternativa ao empregador senão indenizá-lo.
Ressalte-se que sobre a licença-prêmio gozada, finalidade para qual foi criada, há
incidência de contribuições previdenciárias, não havendo, portanto, razão para que não
haja incidência na situação de licença paga em pecúnia.
Ademais, conforme informa a autoridade lançadora, a própria notificada reconheceu a
natureza salarial de tais verbas ao efetuar o pagamento de FGTS e a declaração em
GFIP dos respectivos fatos geradores.
Conforme exigido pelo art. 67 do RICARF, o qual define que caberá recurso
especial de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, para
conhecimento do recurso é imprescindível que a parte apresente como decisões paradigmas
acórdãos proferidos em situações semelhantes, somente nestas condições teríamos base para
caracterização da divergência. Assim, para conhecimento do recurso especial devemos verificar
se no caso concreto a situação analisada pela Turma a quo se assemelha à situação enfrentada
pelo Colegiado Paradigmático.
A Recorrente aponta como paradigmas para a discussão das verbas dois acórdãos
paradigmas: 102-49400 e 102-47561.
No acórdão de no 102-49400 temos lançamento para exigência de IRPF sobre
verbas recebidas pelo contribuinte a título de licença-prêmio e férias não gozadas. Aplicando
naquele caso atos da própria Receita Federal o Colegiado afastou a incidência do imposto sobre
verbas pagas em contextos fáticos distintos, no caso as licenças e férias não foram gozadas por
necessidade do serviço, ou seja, por imposição do empregador. Relevante transcrever trechos do
acórdão:
Também deve ser excluído da base de cálculo do imposto apurado na conclusão do
acórdão recorrido, no valor de R$52.412,92, os reflexos das horas extras em férias
(pagas integralmente porque acrescida de 1/3), no valor de R$4.500,00, e férias
indenizadas em dobro (R$4.500,00). Sobre estas parcelas, a Secretaria da Receita
Federal se pronunciou com os seguintes atos normativos, reconhecendo ser indevida a
incidência tributária para os valores pagos (em pecúnia) a título de licença-prêmio e
férias não gozadas, por necessidade do serviço:
Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 5, de 27 de abril de 2005 DOU de
28.4.2005
Dispõe sobre a revisão de crédito tributário relativo ao Imposto sobre a Renda
incidente sobre os valores pagos (em pecúnia) a titulo de licença-prêmio e férias
não gozadas por necessidade do serviço, a trabalhadores em geral ou a
servidores públicos e determina o cancelamento de lançamento no caso em que
especifica.
....
Já o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 14/2005 dispôs sobre as hipóteses nas quais
se aplica o ADI-SRF n° 05/2005, dentre elas a rescisão do contrato de trabalho ou
exoneração, circunstância que, no meu entender, inclui a reparação desta parcela,
imposta pela Justiça do Trabalho. Vejamos:
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.181 - CSRF/2a Turma
Processo no 35043.001309/2007-80

Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 14, de 27 de abril de 2005 D0U de
02.12.2005.
Dispõe sobre as hipóteses em que se aplica o Ato Declaratório Interpretativo
SRF n2 5, de 27 de abril de 2005, no caso de revisão de crédito tributário
relativo ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores pagos (em
pecúnia) a titulo de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por
necessidade do serviço, a trabalhadores em geral ou a servidores públicos.
...
Art. 1o O Ato Declaratório Interpretativo SRF n 2 1, de 27 de abril de 2005,
editado em decorrência do Parecer PGFN/CRJ/N2 1905/2004, de 29 de
novembro de 2004, tratou da não incidência do imposto de renda somente nas
hipóteses de pagamento de valores a titulo de férias integrais e de licença-
prêmio não gozadas por necessidade do serviço quando da aposentadoria,
rescisão de contrato de trabalho ou exoneração, previstas nas Súmulas nos 125
e 136 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a trabalhadores em geral ou a
servidores públicos.
...
Ainda a respeito desta parcela, transcrevo a ementa e fundamentos constantes do
Acórdão CSRF/01-03.256, de 20 de março de 2001, colacionado também no Acórdão
n°104- 19.832, de 19/02/2004, que dispôs no mesmo sentido:
Ementa: IRPF — FÉRIAS - Os valores recebidos a título de férias, quando
indenizadas, fato que constitui presunção no sentido de que houve necessidade
de serviço, assumem natureza indenizatória e, conseqüentemente, não são
alcançados pela incidência do imposto de renda.
No mesmo sentido é o acórdão 102-47561 cujo caso concreto envolvia o
pagamento de indenização ao trabalhador que, por imposição do empregador, não usufruía
regularmente das folgas previstas na Constituição Federal. Também exigia-se imposto de renda
sobre os valores recebidos pela empresa “a título de indenização de horas trabalhadas”, verba
assim descrita e valorada pelo Colegiado paradigmático:
Tais rendimentos referiam-se à mencionada indenização por horas trabalhadas (IHT)
dos petroleiros que, a partir do Texto Constitucional de 1988, artigo 7°, inciso XIV,
tiveram os turnos de revezamento reduzidos de 8 para 6 horas diárias, objeto de acordo
com a fonte pagadora (Petrobrás) em 1994, quando esta afinal reconheceu o direito dos
trabalhadores e os indenizou mediante pagamento dos períodos em que trabalharam ao
invés de usufruir do descanso que lhes cabia por previsão constitucional.
...
A matéria em discussão no presente processo - qual seja, verbas recebidas a titulo de
IHT, é amplamente conhecida neste Egrégio Tribunal e vem sendo pacificada no
sentido de reconhecer a natureza indenizatória e reparadora desses valores que não se
confundem com horas extras ou salários. O petroleiro sofreu, na realidade, um dano ao
ser impedido de usufruir os limites , de jornada de trabalho fixados pelo Texto
Constitucional, quando se submete a turnos de revezamento, como é o caso do
Recorrente. E este foi afinal o dano reparado pelo pagamento de IHT pelo Petrobras.
Observamos que para ambos os paradigmas, na hipótese de o trabalhador por
imposição do empregador sofrer uma mitigação de direito, o valor pago pode assumir feição
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.181 - CSRF/2a Turma
Processo no 35043.001309/2007-80

indenizatória, assim não estaríamos diante de remuneração sujeita ao pagamento do imposto de
renda e, consequentemente, sobre verba que comporia o conceito de salário de contribuição.
Entretanto no caso concreto, como destacado pelo acórdão recorrido, ocorreu
uma transação entre empresa e empregados, esses representados pelo Sindicato e, neste
cenário, a conversão do benefício em pecúnia foi uma opção das partes, não havendo
comprovação de ter sido decorrente da necessidade de trabalho.
Assim, da leitura dos julgados, entendo que as situações fáticas analisadas pelos
acórdãos recorrido e paradigmas não são semelhantes, o que prejudica a caracterização da
divergência.
Pelo exposto, deixo de conhecer do recurso quanto as divergências: não incidência
de tributação previdenciária sobre licença prêmio indenizada e não incidência de tributação
previdenciária sobre folgas indenizadas.

Do mérito:
Quanto a parte conhecida, temos recurso cujo debate envolve a aplicação da
decadência parcial do crédito tributário, nos termos do art. 150, §4o do CTN.
Lembramos que o lançamento refere-se a cobrança de contribuições
previdenciárias incidentes sobre valores correspondentes à conversão em pecúnia, durante a
vigência do contrato de trabalho, dos dias em que o funcionário teria direito à licença e folga
remuneradas. Tais valores foram pagos por opção do empregado que, por meio de acórdão
coletivo, extingui o benefício.
O lançamento compreende as competências de 01/2001 a 11/2001.
Contribuinte foi intimado em 14/03/2006.
Discute-se por meio do presente recurso se haveria nos autos comprovação de
pagamento, ainda que parcial, do tributo cobrado.
Tal discussão é relevante na medida em que, após exaustivo debate, a
jurisprudência se posicionou no sentido de para aqueles tributos classificados na modalidade de
lançamento por homologação o prazo decadencial aplicável é o do art. 150, §4o do CTN, salvo
nas hipóteses em que o contribuinte tenha agido com dolo, fraude ou simulação, ou se restar
comprovado que não ocorreu a antecipação de pagamento.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC,
firmou entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se ao pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte, nas palavras do Ministro Luiz Fux: "Assim é que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a
despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação
do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito".
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.181 - CSRF/2a Turma
Processo no 35043.001309/2007-80

Referido julgado recebeu a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
(...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. (destaques do original)
A doutrina se manifestava neste mesmo sentido, valendo citar o posicionamento
da Doutora Christiane Mendonça, no artigo intitulado "Decadência e Prescrição em Matéria
Tributária", publicado livro Curso de Especialização em Direito Tributário: estudos analíticos em
homenagem a Paulo de Barros Carvalho, editora Forense:
Nos lançamentos por homologação - o prazo de cinco anos é contado da data da
ocorrência do fato gerador, art. 150, §4o. Ocorre que quando o contribuinte não cumpre
o seu dever de produzir a norma individual e concreta e de pagar tributo, compete à
autoridade administrativa, segundo art. 149, IV do CTN efetuar o lançamento de ofício.
Dessa forma, consideramos apressada a afirmação genérica que sempre que for
lançamento por homologação o prazo será contado a partir da ocorrência do fato
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.181 - CSRF/2a Turma
Processo no 35043.001309/2007-80

gerador, pois não é sempre, dependerá se houve ou não pagamento antecipado. Caso
não haja o pagamento antecipado, não há o que se homologar e, portanto, caberá ao
Fisco promover o lançamento de ofício, submetendo-se ao prazo do art. 173, I do CTN.
Nesse sentido, explica Sacha Colmon Navarro Coelho: "A solução do dia primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado aplica-se
ainda aos impostos sujeitos a homologação do pagamento na hipótese de não ter
ocorrido pagamento antecipado... Se tal não houve, não há o que se homologar."
Também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no mesmo sentido de
que na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por
homologação, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário segue a regra
do art. 173, I do CTN, contando-se os cinco a anos a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado.
Destaca-se que tendo o REsp no 973.733/SC sido julgado sob a sistemática do
Recurso Repetitivo deve este Conselho, por força do art. 62, §2o do seu Regimento Interno,
reproduzir tal entendimento em seus julgados.
Ocorre que, embora não haja mais dúvidas de que para se considerar como termo
inicial da decadência a data da ocorrência do fato gerador se faz necessário verificar acerca da
ocorrência de antecipação do pagamento do tributo, permanece sob debate qual seria a
abrangência do termo 'pagamento' adotado por aquele Tribunal Superior.
Em outras palavras, quais pagamentos realizados pelo contribuinte devem ser
considerados para fins de aplicação do art. 150, §4o do CTN?
No que tange as contribuições previdenciárias entendo que a resposta já foi
construída por este Conselho quando da edição da Súmula CARF no 99, que dispõe:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Este é exatamente o caso dos autos. Temos exigência de contribuições decorrentes
do pagamento de verbas classificadas pela fiscalização como remuneração haja vista o
descumprimento das exigências previstas em lei, ou seja, lançamento cujo objeto é cobrança da
Contribuição Social incidente sobre pagamentos de remuneração considerada indireta.
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o
art. 150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do período
autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto do lançamento,
ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos fatos cujas hipóteses de
incidência tenham sido questionadas pela fiscalização.
Deve-se entender por 'mesmo fato gerador' as hipóteses de incidência que
possuem identidade entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou
seja, tributo previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de
cálculo, ainda que esta última não tenha sido quantificada corretamente.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.181 - CSRF/2a Turma
Processo no 35043.001309/2007-80

Ora, conforme apurado ao longo do processo, no período fiscalizado é de se
presumir que o Contribuinte efetuou pagamentos no mesmo período apurado e em razão do
mesmo fato gerador discutido no lançamento, qual seja, contribuições reflexas incidentes sobre
a folha de pagamento. Tal fato pode ser comprovado a partir da própria natureza da verba e
ainda pela demonstração das demais exigências decorrentes na mesma ação fiscal a qual partiu
da análise minuciosa da contabilidade da empresa (vide documentos solicitados e verificados
pela fiscalização a partir dos TIAD 01 e TIAD 02).
A mesma ação fiscal deu origem:
TVF
DA ESTRUTURA DA AÇÃO FISCAL
49. Na presente Ação Fiscal, foram lavrados os seguintes documentos, quais sejam:
NAT.
DEBCAD
FATO GERADOR
Al
35.784.932-9
Não informar fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP
Al
35.863.575-6
Não contabilizar fatos geradores de contribuição
social em títulos próprios
NFLD
35.863.579-9
Abono decorrente de acordo coletivo pago aos
empregados - cont. previd.
NFLD
35.863.580-2
Abono decorrente de acordo coletivo pago aos
empregados - INCRA
NFLD
35.863.578-0
Licença-prêmio e folgas convertidas em pecúnia -
contribuições previdenc.
NFLD
35.863.581-0
Licença-prêmio e folgas convertidas em pecúnia -
INCRA
NFLD
35.863.577-2
Glosa de compensação decorrente de liminar em
mandado de segurança
NFLD
35.863.576-4
Auxílio-moradia a diretores
Portanto, entendo estar caracterizado pagamento para fins de aplicação do art.
150, §4o do CTN.
Assim, considerando que o lançamento compreende as competências de 01/2001 a
11/2001 e considerando que Contribuinte foi intimado em 14/03/2006, deve ser reconhecida a
decadência do lançamento até a competência de 02/2001.
Pelo exposto conheço em parte do recurso para, na parte conhecida, dar-lhe
provimento reconhecendo a decadência parcial do lançamento, até a competência 02/2001.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.181 - CSRF/2a Turma
Processo no 35043.001309/2007-80

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital